Tribunal: TJBA
Processo: 0544686-46.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0544686-46.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MERCANTIL DO BRASIL LEASING S/A-ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. SENTENÇA EXTINTIVA SEM MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Ação de execução fiscal para cobrança de crédito tributário oriundo de IPVA originariamente no valor de , no valor de R$2.443,81; II. Questão em discussão: Competência do Judiciário para extinguir de ofício ação executiva de baixo valor. III. Razões de decidir: Tema 1184 do STF, Resolução nº 547/2024 do CNJ e Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023 firmado entre CNJ, o TJBA, o TCM da Bahia e o Município de Salvador. IV. Dispositivo e tese: Pedido improcedente. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº 0544686-46.2016.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões adiante expostas. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA